Tribunal: STF
Processo: ARE 1584490
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CONTROVÉRSIA SOBRE ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO PLEITEADO COM A NECESSIDADE DA PARTE AUTORA. IMPRESCINDIBILIDADE E EFICÁCIA DO TRATAMENTO AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:
“Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido e determinou o fornecimento da medicação micofenolato de mofetila para o tratamento de lúpus eritematoso sistêmico - LES. 
Realizada perícia judicial; laudo e complementação anexados nos eventos 50 e 71. 
O pedido de fornecimento de micofenolato de mofetila, para tratamento de LES, não é fato raro ou esporádico, ocorrendo com certa frequência e, via de regra, o resultado é favorável à parte autora. 
O argumento envolvendo o uso off label da medicação, em tais casos, resta rebatido, tendo em vista o Relatório de Recomendação de Março/2018, elaborado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que propõe a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Lupus Eritematoso Sistêmico e que foi submetido à Consulta Pública n. 15, no período de 27/03/2018 a 16/04/2018 (...).
Do Relatório em questão, transcrevem-se os seguintes trechos 2 (grifei):
Após concluídas todas as etapas de elaboração de um PCDT, a aprovação do texto é submetida à apreciação do Plenário da CONITEC, com posterior disponibilização do documento em consulta pública para contribuição de toda sociedade, antes de sua deliberação final e publicação. [...] 
A presente proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Lupus Eritromatoso Sistêmico pretende atualizar as recomendações sobre o assunto, conforme estabelecido no Decreto n. 7.508 de 28/06/2011, Art. 26, parágrafo único. 
A proposta foi avaliada pela Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT da CONITEC e apresentada aos membros do Plenário da CONITEC, em sua 64ª Reunião Ordinária, que recomendaram favoravelmente ao texto. O Protocolo segue agora para consulta pública a fim de que se considere a visão da sociedade e se possa receber as suas valiosas contribuições, que poderão ser tanto de conteúdo científico quanto um relato de experiência. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre a proposta como um todo, assim como se há recomendações que poderiam ser diferentes ou mesmo se algum aspecto importante deixou de ser considerado. (...)
Não suficiente, como bem salienta a sentença, a Portaria MS/SCTIE n. 46, de 18/05/2022, incorporou, no âmbito do SUS, o micofenolato de mofetila para nefrite lúpica.
Chamo a atenção, portanto, para o aspecto particular de nefrite lúpica, que não se verifica no quadro clínico da parte autora, conforme se extrai do laudo emitido pelo médico assistente em 19/11/2021 (ev. 19, LAUDO2): (...).
Considerando a ausência de problemas renais, entendo que o pleito versa, efetivamente, sobre uso de medicação fora da bula, não autorizando a abordagem excepcional, usualmente adotada por este Colegiado, havendo ainda alternativas padronizadas não utilizadas pela parte autora, que fez uso de corticoide e azatioprina. 
Assim sendo, dou provimento ao recurso da União para julgar improcedente o pedido, com imediata suspensão dos efeitos da tutela antecipada” (fls. 1-2, e-doc. 53).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 56).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 59).

4. A agravante argumenta que “ajuizou ação em face da União objetivando o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila, indispensável ao tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico e Púrpura Trombocitopênica Idiopática, conforme prescrição médica juntada aos autos” (fl. 2, e-doc. 61). 

Sustenta que “a decisão recorrida negou à Agravante o acesso ao medicamento essencial à sua sobrevivência, em flagrante violação ao artigo 196 da Constituição Federal, que consagra o direito fundamental à saúde e impõe ao Estado o dever de garanti-lo mediante políticas públicas e prestações concretas” (fl. 3, e-doc. 61).

Anota que “o acórdão recorrido afastou esse direito com fundamento em critérios de conveniência administrativa e interpretação infraconstitucional, olvidando-se de que o núcleo essencial do direito à saúde possui assento direto no texto constitucional, e sua violação configura ofensa frontal à Constituição, e não mera ofensa reflexa” (fl. 3, e-doc. 61).

Assevera que “a negativa de fornecimento do medicamento essencial à Agravante, sem oportunizar adequada instrução probatória ou observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, configura violação direta e imediata ao art. 196 da CF, tornando equivocada a decisão de inadmissão” (fls. 4-5, e-doc. 61).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.

6. Na espécie em exame, consta do acórdão recorrido que teria havido análise atual, na origem, da legalidade do ato de incorporação do medicamento pleiteado no Sistema Único de Saúde pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia – CONITEC, tendo a Turma Recursal de origem resolvido a controvérsia posta nos presentes autos analisando a adequação do medicamento pleiteado com a necessidade da parte autora, assentando-se, então, haver “ainda alternativas padronizadas não utilizadas pela parte autora” (fl. 2, e-doc. 53).

No caso em exame. como assentado, no juízo de admissibilidade recursal, a controvérsia posta nos presentes autos foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

Assim, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que reconheceu que “a Portaria MS/SCTIE n. 46, de 18/05/2022, incorporou, no âmbito do SUS, o micofenolato de mofetila para nefrite lúpica” ressaltando, ”para o aspecto particular de nefrite lúpica, que não se verifica no quadro clínico da parte autora, conforme se extrai do laudo emitido pelo médico” e concluiu que, “considerando a ausência de problemas renais, entendo que o pleito versa, efetivamente, sobre uso de medicação fora da bula, não autorizando a abordagem excepcional, usualmente adotada por este Colegiado, havendo ainda alternativas padronizadas não utilizadas pela parte autora, que fez uso de corticoide e azatioprina” (fl. 2, e-doc. 53), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora